Tribunal: TJDFT
Processo: 0702873-97.2018.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702873-97.2018.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ALISSON ALVES DE ANDRADE, CACIA ALVES VIEIRA DE ANDRADE, ANDERSON ALVES DE ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: CACIA ALVES VIEIRA DE ANDRADE Concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que os embargados se manifestem a respeito do julgamento do REsp 1.896.526/DF (Tema 1.074) e da certidão positiva de débitos de ID 23445646. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator